Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-02.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO (RCC) CREDCESTA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal da instituição bancária pretendendo a inversão do julgado para reconhecimento da regularidade da contratação digital.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO (RCC) CREDCESTA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal da instituição bancária pretendendo a inversão do julgado para reconhecimento da regularidade da contratação digital.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO (RCC). Afastada. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não logrou demonstrar a regularidade do contrato digital, pois pleiteou pelo julgamento antecipado, mesmo quando havia insuficiência de provas, eis que: a) a geolocalização não corresponde ao endereço da autora; b) autora reside em local diferente do indicado no contrato; c) o correspondente está localizado em outro estado. Valor disponibilizado em conta que deve ser restituído pela autora, possibilitada a compensação, pois decorre do retorno das partes ao "status quo ante".
3. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Fixação em primeiro grau em R$ 12.000,00. Redução para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Entendimento da C. Câmara.
4. RECURSO PROVIDO EM PARTE.